Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-72.2016.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001339-72.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMULO MOTA CAMPOS - CPF: 046.674.351-35 (RECORRIDO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), PATRICIA DE SA COUTINHO - CPF: 041.332.881-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001339-72.2016.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ROMULO MOTA CAMPOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO –

VIABILIDADE – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001339-72.2016.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ROMULO MOTA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que declarou extinta a punibilidade de
Rômulo Mota Campos
, por ocorrência da prescrição virtual, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica [art. 129, § 9º, do Código Penal].

Em síntese, o Ministério Público postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade estatal pela prescrição virtual, com a determinação de prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas (Id. 173758153).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 173758154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 178642742).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001339-72.2016.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, em
2/2/2018
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rômulo Mota Campos
, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica [art. 129, § 9º, do Código Penal].

A peça acusatória foi recebida em
27/9/2018
, quando se ordenou a citação do acusado.

Em
31/1/2023
, o juízo
a quo
sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando o transcorrer de mais de 4 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [27/9/2018] e a data da sentença, sem que tivesse havido interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante esse interregno.

Para tanto, projetou que a pena mínima a ser eventualmente aplicada não ultrapassaria 2 [dois] anos de detenção, o que indicava a prescrição da pretensão punitiva em 4 [quatro] anos, de sorte que a prescrição em perspectiva teria se configurado.

No caso concreto, o tipo penal de lesão corporal no contexto de violência doméstica prevê a pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, de modo que, conforme dispõe o
caput
do art. 109, IV, do Código Penal, e considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 8 (oito) anos, ou seja, somente em 2026.

A norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, Cristiano Rodrigues leciona:

“Esta modalidade de prescrição foi exclusivamente uma criação da doutrina, sem qualquer previsão legal, através da qual a prescrição da pretensão punitiva poderia ser aplicada de acordo com a pena concreta projetada, com base nos fatos presentes nos autos do processo.

Dessa forma, seria possível se considerar o fato como prescrito antecipadamente, quando não houvesse interesse de agir do Estado, por se constar que, em face da futura pena concreta máxima possível para o crime praticado, e de acordo com os autos do processo, o crime necessariamente será declarado prescrito ao seu final. Isto ocorreria devido à recontagem dos lapsos interruptivos, com base na pena concreta definitiva, através da prescrição retroativa” (Manual de Direito Penal, Editora Foco: São Paulo, 2021, p. 809).

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade dos acusados, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Este "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
” (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para anular a decisão objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023